Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que manteve o bloqueio de valores em contas bancárias do apelante e sua esposa, sob investigação de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e delitos ambientais. O recorrente sustenta a origem lícita dos valores, destinados à subsistência familiar, e a desproporcionalidade da medida, requerendo o desbloqueio imediato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados podem ser considerados de origem lícita, de modo a afastar a constrição; (ii) estabelecer se a medida acautelatória encontra respaldo legal e fático no curso da investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de ativos financeiros em investigação por tráfico e lavagem de dinheiro tem natureza cautelar e provisória, sendo suficiente a presença de indícios de materialidade e autoria, não se exigindo prova definitiva da ilicitude para sua decretação.
4. O art. 60 da Lei no 11.343/06 autoriza medidas de sequestro e arresto patrimonial, e o art. 118 do CPP veda a restituição de bens enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado.
5. Os autos revelam intensa movimentação financeira atípica, repasses vultosos e incompatíveis com a renda declarada, transferências a terceiros e operações fracionadas, o que corrobora a suspeita de utilização dos valores para ocultação de proveito ilícito.
6. A alegação de origem lícita baseada em repasses familiares e atividade da esposa não foi comprovada documentalmente de forma idônea, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar legitimidade dos recursos.
7. A manutenção da constrição assegura a efetividade da persecução penal e a possibilidade de reparação futura de danos, sem prejuízo de eventual restituição caso comprovada a origem lícita ou reconhecida a inocência do investigado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio de valores em investigação por tráfico e lavagem de dinheiro é medida cautelar legítima e independe de prova definitiva da ilicitude dos bens.
2. A restituição de valores bloqueados somente é cabível mediante comprovação documental idônea da origem lícita e ausência de interesse processual na constrição.
3. A incompatibilidade entre movimentação financeira e renda declarada constitui indício suficiente para a manutenção da medida acautelatória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 125; Lei no 11.343/06, art. 60; Lei no 9.613/98, art. 1o; Lei no 12.850/13, art. 2o; Lei no 9.605/98, art. 61; Lei no 10.711/03.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004445, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1986117, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1996689, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1993526, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2022226, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025.